Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-35.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001277-35.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIENNE PEREIRA RUEDA - CPF: 003.548.371-76 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001277-35.2020.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

JULIENNE PEREIRA RUEDA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO - TROCA DE AERONAVE POR UMA MENOR POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso o cancelamento de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

Apesar de a empresa aérea ter se esforçado para minimizar os prejuízos ao consumidor, é certo que o mesmo chegou ao seu destino final com atraso de mais de 5 horas.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos inaugurais da Reclamante.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a aeronave foi trocada por uma menor por motivo manutenção não programada, tendo este chegado ao destino final com mais de 5 horas de atraso, sendo o avião fretado pequeno, o qual demoraria mais no curso da viagem. Requer a procedência da pretensão inaugural.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que o cancelamento do voo é fato incontroverso.

A Recorrida se justificou alegando a troca da aeronave inicialmente contratada (jato) em razão da manutenção não programada.

Entretanto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor a substituição dos serviços deve ser feita por outro semelhante e não inferior, como ocorreu com o bimotor fretado, o qual era pequeno e desconfortável.

Além disso, pelo cancelamento do voo contratado e migração dos passageiros para avião menor, houve o atraso de mais de 5 horas para a chegada no destino final, que estava contratado para às 11h25m, mas só chegando às 16h16m.

A empresa em sede de contestação traz informações do embarque e cita o nome do autor entre os passageiros realocados em outro voo, bem como não nega em sua defesa o cancelamento, apenas traz justificativa para tal fato.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
levando em conta o atraso de mais de 5 horas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020